Tribunal: TJMMG
Processo: 2000629-39.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000629-39.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/03/2026 Publicação: 10/04/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR (SAD). TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 14, INCISO VI, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta com a finalidade de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido anulação do ato administrativo disciplinar decorrente de Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados os vícios de legalidade arguidos pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame judicial de atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos Poderes. 4. A conduta imputada ao apelante restou demonstrada em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a punição aplicada com amparo na legalidade e legitimidade. 5. Incorre na conduta transgressional prevista no art. 14, inc. VI, do CEDM o militar que deixa de observar as regras de segurança impostas em norma técnica para utilização e manuseio de armamento. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. ______________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivo relevante citado: Lei estadual n. 14.310/02, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 22.751/DF, Relator Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. em 2/9/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 3° Sgt PM Paulo Procópio Borges Júnior contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo disciplinar decorrente da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 111.759/2021- 39° BPM. Em suas razões recursais, a defesa do apelante arguiu infringência ao art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), pois a sentença não analisou, com a profundidade necessária, matéria essencial para o deslinde do feito, qual seja, a conclusão dada pelo Parecer Técnico n. 27/2021, consistente no fato de que “a arma utilizada pelo Apelante apresentava falha no sistema de segurança, permitindo um disparo acidental sem qualquer acionamento voluntário”. Disse, a esse respeito, que o juízo a quo ignorou a força probatória do referido laudo, bem como deixou de fundamentar a sua insuficiência para afastar a culpa do apelante no disparo acidental da arma, fato que lhe ensejou a punição disciplinar. Acrescentou que a mera invocação da presunção de legitimidade do ato administrativo não é capaz de dispensar a análise das provas carreadas aos autos, circunstância que caracteriza a nulidade da sentença. Ademais, suscitou a existência de causa excludente de ilicitude, notadamente aquela prevista no art. 7°, inciso V, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), matéria que não foi analisada na sentença a quo, em confronto com o dever constitucional de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Em relação ao fato objeto dos autos, consistente no disparo acidental ocorrido enquanto o ora apelante manuseava sua arma de fogo em área interna, fora da caixa de areia, asseverou que a situação ocorreu em local com condições inadequadas de segurança. Argumentou que a ausência de caixa de areia na parte interna da intendência significa que a própria estrutura da Unidade não observava os protocolos mínimos de segurança exigidos, colocando o apelante e outros militares que estavam no ambiente em condições de risco. Nesse sentido, afirma que “é injusto responsabilizá-lo individualmente quando o ambiente institucional contribuiu, de forma direta para o desfecho do fato”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Rechaçou fundamentação posta na sentença de que o treinamento obtido na academia e nos cursos de armamento e tiro seriam suficientes para ter evitado o disparo acidental, sob a alegação de que estes não o habilitavam a dar manutenção daquela monta no armamento, tampouco são capazes de afastar a ocorrência de um imprevisto, ainda mais quando constatado que a arma apresentava defeito no sistema de segurança e que o local de manuseio não apresentava condições estruturais adequadas. Aduziu que a sanção aplicada é desproporcional, argumentando que a sentença teria se atido apenas ao fato isolado e desconsiderado todo o conjunto de circunstâncias, quais sejam: a involuntariedade da conduta, desprovida de dolo ou negligência; a comprovação da falha mecânica; a inexistência de vítimas ou danos; e a ausência de caixa de areia na parte interna da intendência. Sustentou também que a manutenção da sanção pelo juízo a quo perpetuou um ato administrativo eivado de ilegalidade, deixando ainda de observar o enunciado da Súmula 665. Nesses termos, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão a quo, julgando-se, por conseguinte, procedentes os pedidos postos na exordial, consubstanciados na anulação da sanção decorrente do “Processo de Comunicação Disciplinar” n. 111.759/2021 e nos efeitos decorrentes (Evento 39 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alegou que a sentença não carece de reforma, uma vez que apreciou substancialmente os elementos constantes dos autos, concluindo pela regularidade do procedimento disciplinar e pela legalidade do ato sancionador. Disse que houve a devida delimitação do objeto da punição disciplinar, consistindo em equívoco acreditar tratar-se do resultado do evento – o disparo da arma, “quando, na realidade, a sanção aplicada decorreu de conduta antecedente e autônoma”, devidamente delineada no art. 14, inc. VI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). A esse respeito, destacou que a existência de defeito no armamento não descaracteriza a infração disciplinar, pois a violação normativa não decorreu do disparo em si, mas sim da inobservância de procedimento obrigatório para prevenção de acidentes. Rechaçou a tese defensiva de que houve desconsideração imotivada do Parecer Técnico n. 27/2021, sob o fundamento de ter sido o referido documento, devidamente analisado e contextualizado dentro do conjunto probatório. Assentou que o apelante superestimou a conclusão do laudo técnico, tendo em vista que o mesmo, embora tenha apontado eventual avaria no armamento, não afastou o dever funcional de observância das normas de segurança, tampouco impediu a responsabilização disciplinar por conduta que contrariou regra expressa de manuseio. Apontou como irrelevante a discussão acerca da existência de culpa ou dolo, alicerçado no fato de que, na esfera administrativa, o intuito é averiguar se “a conduta praticada violou dever funcional objetivo, previamente estabelecido em normas internas da corporação”. Alegou que houve o devido enquadramento da transgressão disciplinar, tendo sido a sanção imposta de acordo com a conduta apurada, considerando as circunstâncias do caso concreto, a natureza da infração e os antecedentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 funcionais do militar, inexistindo qualquer indício de excesso ou desvio de finalidade”, configurando indevida incursão no mérito administrativo o seu afastamento. Por fim, pleiteou pelo desprovimento do recurso (Evento 44 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 111.759/2021- 39° BPM e, ao final, enquadrado na transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso VI (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão do seguinte fato: 1. a documentação anexa noticia que em 20/07/2021, por volta das 17h00min, o coordenador do turno, 1° Ten PM Wesley Martins de Brito, recebeu uma ligação telefônica do 1° Ten Mairon dando conta que este estaria no interior do 39°BPM quando ouviu um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo; 2. diante de tal fato, o 1° Ten Mairon deslocou até a intendência da Unidade e encontrou o n.° 123.967-2, 3°Sgt PM Paulo Procópio Borges Júnior (intendente) no interior da intendência, tendo o militar relatado que, findando do turno de serviço, sozinho no recinto, ao manusear a arma de fogo com a qual estava trabalhando, esta disparou; 3. consta, ainda, que em decorrência da informação supradita, o oficial CPU deslocara até o aludido local, fez contato com o Sgt PM Borges, consubstanciando toda a versão do militar em relatório próprio; 4. a arma, Pistola Taurus .40 de número EQA 05969, juntamente com 01 (um) carregador e 01 (um) estojo deflagrado foram recolhidos e deixados com o Sd PM Carmo, intendente que "recebeu" o serviço na intendência da 132 Cia PM. A respeito do fato, foi registrado o BOS n.° 2021-034905305-001; 5. a conduta do militar, e se comprovada, amolda-se, em tese, à transgressão administrativa disciplinar capitulada no inciso VI (descumprir norma técnica de utilização manuseio de armamento ou equipamento), do art. 14, do CEDM c/c o item 7.6 regras para o manejo: o manejo do armamento deverá ser realizado em local apropriado, com a arma apontada para local seguro e longe de terceiros. No interior de aquartelamentos, deverá ser realizado obrigatoriamente, na caixa de areia. Fora do aquartelamento, de forma segura, conforme orientações contidas em normas técnicas. Durante as operações de manejo, devem-se observar as normas técnicas de utilização e segurança, insertas em normas Institucionais ou em manuais dos respectivos fabricantes; página 114 da Resolução n. 4149, de 09 de junho de 2011, que Aprova o Manual de Administração de Armamento e Munição, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas ? aprofundadas pelo sindicante. A solução da SAD em exame foi amparada nos seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] 1.13 compulsando os autos, verificam-se coerentes os pareceres do encarregado e do CEDMU, uma vez que, por meio de uma análise objetiva das alegações do próprio sindicado, depoimentos das testemunhas e demais provas, restou comprovado que o militar sindicado manuseou o armamento o qual utilizava para o trabalho, no interior da intendência e fora da caixa de areia, mesmo tendo conhecimento da possível avaria que a arma apresentava e que ele próprio havia observado, quando do início do turno, mas continuou com este armamento, e, ao final do turno, ao manuseá-lo, "virando para o canto", conforme relatado pelo próprio sindicado, este veio a disparar; 1.14 por todo o exposto, conclui-se que restou evidenciada a conduta do acusado que se configura a transgressão disciplinar no artigo 14, inciso VI, do CEDM, c/c item 7.6 da Resolução n° 4.149, de 09 de junho de 2011, MADAM, não sendo verificadas causas de justificação ou absolvição previstas no CEDM e no MAPPA. Portanto, o enquadramento disciplinar é medida que se impõ?. (Evento 1, DOC9, Processo Originário). Por esse motivo, o apelante foi punido com a sanção de prestação de serviço, além da subtração de 16 (dezesseis) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC10, pág.1) O apelante ajuizou então a presente ação visando à anulação da referida penalidade, sob o fundamento da existência de diversos vícios de legalidade. (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Todavia o juízo a quo, concluindo pela regularidade do procedimento, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 32 – Processo Originário). Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. De plano, oportuno consignar que não foram vislumbradas quaisquer irregularidades que possam comprometer o citado procedimento, que seguiu os ritos procedimentais estipulados, encontrando-se a punição amparada pela legalidade e pela legitimidade. Assim constatado, não há que se falar em qualquer intervenção do Poder Judiciário, conforme sedimentado entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.751/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) Ao contrário do que sustentou a defesa em suas razões de apelação, não há que se falar em violação ao art. 489, §1º, inc. IV (não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 adotada pelo julgador), do CPC, pois a sentença sopesou devidamente a importância, no caso concreto, do Parecer Técnico n. 27/2021. Vejamos: [...] Em análise à alegação do Autor de que o laudo técnico da arma de fogo não teria sido considerado como prova em sua defesa, verifica-se que não lhe assiste razão. Conforme consta nos autos do processo administrativo, durante a inspeção do armamento, o Autor identificou um possível defeito na pistola PT Taurus .40, série EQA-05969. Contudo, deixou de providenciar a substituição do equipamento e de comunicar o fato ao militar ou setor responsável, bem como ao seu superior hierárquico. A partir das declarações do Autor, registradas às págs. 28/30 (evento 1, DOC7), observam-se as seguintes informações: [...] Em consonância com o próprio relato do Autor, ele percebeu que o armamento não se encontrava em perfeitas condições de uso operacional. Em razão de sua experiência na função de policial militar e de sua vivência na caserna, deveria ter adotado as providências cabíveis, configurando, assim, conduta negligente e omissa. [...] Não obstante o parecer técnico nº 27/2021, constante às págs. 3/5 (evento 1, DOC8), que constatou que a pistola PT Taurus .40, série EQA-05969 apresentava “defeito na noz de armar”, isso não afasta a responsabilidade do Autor de comunicar a avaria, sobretudo diante do seu conhecimento prévio sobre o defeito. Em contraste com o alegado pelo Autor, o parecer técnico foi devidamente considerado como meio de prova na apuração da infração disciplinar. Entretanto, não foi analisado de forma isolada, tendo a Administração Militar levado em conta todas as demais evidências, sejam testemunhais ou técnicas, adotando procedimento adequado para a aplicação da sanção disciplinar. [...] Nesse contexto, convém registrar que, embora a portaria inaugural do procedimento disciplinar tenha apontado como fato precursor o disparo da arma, o enquadramento foi pelo descumprimento de normativo, hipótese que não mantém correlação direta com a efetividade técnica do armamento. No caso dos autos, o regramento que contém as diretrizes para o manejo de arma é a Resolução n. 4.149/2011 - Manual de Administração de Armamento e Munição (MADAM), que assim prevê: 7.6 Regras para o manejo O manejo do armamento deverá ser realizado em local apropriado, com a arma apontada para local seguro e longe de terceiros. No interior de aquartelamentos, deverá ser realizado, obrigatoriamente, na caixa de areia. Fora do aquartelamento, de forma seguro, conforme orientações contidas em normas técnicas. Durante as operações de manejo. Devem-se observar as normas técnicas de utilização e segurança, insertas em normas Institucionais ou em manuais dos respectivos fabricantes. É vedado o carregamento misto de arma de porte ou portátil no serviço operacional. [...] 7.9 Responsabilidades do militar antes do turno de serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com vistas à observação do estado de manutenção, antes de assumir o turno de serviço, o militar deve realizar a inspeção do armamento recebido e verificar os mecanismos de funcionamento, segurança e limpeza do armamento. Diante da constatação de defeito no armamento recebido, o militar deve levar formalmente o fato ao conhecimento do militar responsável pela RAME, que se incumbirá de retirá-la do serviço operacional e adotará as primeiras medidas com vistas ao encaminhamento do armamento para manutenção. 7.10 Responsabilidades do militar após o turno de serviço Ao término do turno de serviço, o armamento deve ser entregue limpo e manutenido. Qualquer irregularidade detectada no armamento utilizado será comunicada formal e imediatamente ao comandante da Unidade, via RAME e SAT. As obrigações correlatas à utilização do armamento são intransferíveis. Veja-se que constitui medida obrigatória que o manejo da arma seja feito em local seguro e, inescusavelmente, na caixa de areia, quando o procedimento for realizado no interior do aquartelamento, que é o caso dos autos. Contudo, a medida de segurança adotada pelo apelante, conforme declinado no retrotranscrito depoimento, consistiu em virar-se para o canto. Esse “canto”, pelo visto, não se mostrou apropriado, tampouco seguro, pois acertou a esquadria da porta de saída/entrada e a parede na parte interna da intendência (vide fotos no Evento 1 – DOC7, págs. 6 e 8). Embora não tenha causado maiores estragos, colocou em risco a segurança de outros militares que, inadvertidamente, intentassem adentrar no ambiente. O uso da caixa de areia, como se vê, sequer foi cogitado pelo apelante, tanto que afirmou “Que não apontou o armamento para a caixa de areia, porque estava no lado interno da intendência”, pois acreditava que o fato de se encontrar sozinho e virar-se para o canto, seria suficiente para “a segurança de terceiros e a sua”. Melhor sorte não socorre à defesa no tocante à tese de que a Unidade Militar se encontrava desprovida de aparelhamentos de segurança. Ora, embora a caixa de areia não estivesse dentro da sala onde o apelante se encontrava, dúvidas não restam de que a referida companhia possuía referido equipamento. Ademais, a regra é clara ao prever que o militar é quem deve se dirigir à caixa de areia, e não que referido aparato seja colocado em todo o interior do quartel. In casu, o apelante, mesmo ciente de que a caixa de areia não se encontrava naquele recinto, optou, de forma consciente, por manejar a arma, demonstrando negligência na sua conduta, hipótese incompatível com a causa de absolvição prevista no art. 7°, inciso V, do MAPPA (V – existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado). Outrossim, a mesma Resolução prescreve as responsabilidades do militar antes e após o turno do serviço, inclusive a obrigatoriedade de comunicação imediata, quando da constatação de qualquer deficiência no armamento. Entretanto, conforme apurado na SAD, o apelante também descumpriu referida regra, pois, ciente do defeito, permaneceu na posse da arma do início ao fim do turno, conforme se infere do depoimento prestado em sede administrativa, que a seguir transcrevo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Que a pistola de arma de fogo que pegou para trabalhar, aparentemente, estava com uma possível avaria, onde pode observar que o cão estava mais pressionado do que o normal; Que não trocou o armamento, mesmo sabendo da possível avaria, porém quando encontrava sozinho de serviço, na intendência, confiando no sistema de trava do armamento, virou se para o canto, e ao manusear o armamento, ocorreu o disparo, de forma acidental, considerando ainda que não havia nenhuma outra pessoa na intendência, isto é, preocupou-se com a segurança de terceiros e a sua; Que em ato contínuo, permaneceu na intendência, quando o Ten Mairon chegou à intendência para verificar a intendência; Que colocou o referido armamento sobre a mesa e confessou espontaneamente toda a situação para o Ten Mairon; Que o Tem Mairon relatou que iria repassar a situação p?r? o ?PU, Ten Wesley; Que o Ten Wesley chegou ao local e o sindicado confessou espontaneamente o fato para o oficial; Que, posteriormente, visualizou o Ten Wesley reunido com o Ten Mairon; Que o Ten Wesley liberou o sindicado do serviço e relatou para o mesmo que iria fazer o relatório do fato e encaminhá-lo para o Comandante do 39° BPM; Que não visualizou o momento do recolhimento do armamento; Que visualizou o Ten Wesley relatando para o Sd Carmo para que este fizesse o relatório de alteração; Que percebeu no início do turno ? avaria do armamento, mesmo assim, permaneceu de posse do mesmo até o término do turno; Que mesmo sabendo da avaria do armamento no início do turno, não trocou o armamento, pois não tem conhecimento técnico do assunto; (Evento 1 – DOC7, p. 29) Com nossos destaques. Dessa forma, estando demonstrada, através de regular SAD, a transgressão imputada ao acusado, ora apelante, com a consequente aplicação da punição amparada pela legalidade e pela legitimidade, fica impossibilitada qualquer intervenção do Poder Judiciário. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de março de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator